Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO COGNIÇÃO DO RECURSO NESTA PARTE. JUNTADA TARDA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE MENTORIA EMPRESARIAL INDIVIDUAL. RECONVENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS. FALTA DE PERTINÊNCIA COM O PONTO CONTROVERTIDO. NÃO RECONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA GENÉRICA NÃO COMPROVADA POSTERIORMENTE. FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. RESCISÃO CABÍVEL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DOS CHEQUES PRÉ-DATADOS. PRETENSÃO DE RESCISÃO POR CULPA DA CONSUMIDORA E DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS PREJUDICADAS. DANO MORAL À CONSUMIDORA. APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE. INCLUSÃO NO CCF. DANO IN RE IPSA. VALOR DA REPARAÇÃO NÃO IMPUGNADO. COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU DO PREJUÍZO PROCESSUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c danos morais ajuizada por consumidora em desfavor de fornecedora, em que alegou a contratação verbal de serviço de mentoria empresarial individual com base em publicidade enganosa e que havia falha no serviço prestado, que inviabilizaria o alcance dos resultados prometidos na oferta por culpa exclusiva da fornecedora. Na reconvenção, a fornecedora afirmou que a consumidora desistiu do contrato e imputa-lhe culpa exclusiva pela rescisão. Na sentença, os pedidos da consumidora foram julgados procedentes, para decretar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da fornecedora e condená-la a restituir à autora as quantias pagas e a devolver-lhe os cheques pré-datados e a reparar-lhe dano moral no valor de R$ 5.000,00. Os pedidos formulados na reconvenção foram julgados improcedentes. Na apelação, a fornecedora pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados pela consumidora sejam julgados improcedentes e os pleitos deduzidos na reconvenção acolhidos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a fornecedora discute as seguintes questões: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa na audiência de instrução; (ii) a culpa exclusiva da consumidora pela rescisão do contrato de mentoria; (iii) inexistência de publicidade enganosa ou falha nos serviços que lhe prestou; (iv) direito a perdas e danos com a rescisão contratual; (v) a autora não sofreu dano moral, mas lhe causou essa lesão extrapatrimonial e (vi) a consumidora litiga de má-fé.
2.1 No recurso adesivo, a consumidora promove os seguintes debates: (i) o valor do dano moral arbitrado é insuficiente e (ii) o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser elevado.
2.2. Nas contrarrazões à apelação, a autora suscita a preliminar de inovação recursal e impugna os documentos juntados com o recurso.
2.3. Nas contrarrazões ao recurso adesivo, a fornecedora suscita a preliminar de não conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fornecedora formulou o pedido de concessão de efeito suspensivo na própria petição da apelação, o que evidencia a inadequação do procedimento.
4. A fornecedora, nas razões da apelação, debate questões que não suscitou na contestação, em que não impugnou a alegação de que a relação contratual é de consumo e regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Os documentos juntados com a apelação não são novos nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil e não serão considerados no julgamento do recurso, uma vez que a fornecedora não alegou, muito menos demonstrou, o motivo pelo qual não pode apresentá-los no momento processual adequado durante a instrução, notadamente o contrato de prestação de serviços com a testemunha por ela contraditada, cuja apresentação deveria ter ocorrido até a audiência em que referida impugnação aconteceu.
6. A insatisfação da consumidora com o valor da compensação do dano moral e com o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deveria ter sido deduzida em recurso independente, nos termos do caput do artigo 997 do Código de Processo Civil, no caso a apelação, e não posteriormente em recurso adesivo, pois ela não foi sucumbente no julgamento da lide.
7. Não se sustenta a preliminar de nulidade da sentença por alegada ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa no indeferimento de perguntas feitas à testemunha, que foram consideradas inúteis e irrelevantes pela magistrada de primeiro grau na audiência de instrução.
8. Enganosa foi a publicidade do serviço de mentoria empresarial individual, tendo em vista que a atuação genérica do mentor e a falta de perspectiva sobre o encaminhamento da mentoria para a alavancagem das atividades empresariais da consumidora, nos dois encontros realizados, evidenciaram que ela foi induzida em erro, ao acreditar na promessa que lhe foi feita na oferta do serviço de que teria atendimento individualizado para auxiliá-la a reorganizar suas atividades empresariais para alavancá-los e obter melhores resultados financeiros.
9. Defeituoso se mostrou o serviço de mentoria empresarial individual na atuação sem método e sem objetivo definido em dois dos cinco encontros unilateralmente fixados após a contratação, em que a tarefa proposta ao final de cada reunião consistiu tão somente no preenchimento de teste inespecífico denominado roda da vida e na elaboração de uma copy respectivamente, sem fornecimento de algum material de apoio, evidenciando para a consumidora que os propósitos não seriam atingidos e o alto investimento financeiro seria desperdiçado.
9.1. A falha na execução dos serviços oferecidos em publicidade enganosa são o motivo da imputação de culpa exclusiva à fornecedora para decretar a rescisão do contrato e, no retorno ao status quo ante, obrigá-la a restituir à consumidora os valores pagos e os seis cheques pré-datados em seu poder ou de terceiro com seu consentimento.
10. A fornecedora submeteu a consumidora à situação vexatória e angustiante, sem se importar com a ofensa à reputação e credibilidade e ao prejuízo que lhe causaria, uma vez que tinha conhecimento da possibilidade de descredenciamento do serviço de correspondente bancária sem a regularização do cheque devolvido sem fundo, caracterizando sua conduta dano moral in re ipsa, verificável no próprio fato ensejador da lesão extrapatrimonial – a inclusão do CPF da consumidora no CCF, pois são inegáveis os efeitos imediatos danosos decorrentes desse registro.
11. Simples identificação da natureza da ocorrência policial como apropriação indébita no preenchimento de dados básicos da comunicação feita eletronicamente é insuficiente para se dessumir a causação de dano moral, se nada ofensivo e de má-fé foi afirmado com a intenção de prejudicar a reputação e o nome da fornecedora.
12. A narrativa dos fatos, na versão da consumidora, foi corroborada pelos elementos probatórios, evidenciando exercício do direito de ação, ao expô-los, segundo sua percepção, para postular a prestação da tutela jurisdicional em seu favor, sem percepção de dolo para causar prejuízo processual à fornecedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Acolhida preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões à apelação. Indeferida a juntada de documentos com a apelação. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negado provimento ao recurso. Recurso adesivo não conhecido. Honorários recursais majorados.
Teses de julgamento
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida relator, no tribunal, depois da distribuição do recurso, de acordo com o inciso I do § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Consiste em inovação recursal a discussão, na apelação, de questões não formuladas oportunamente no juízo de primeiro grau, a qual não é admitida com fundamento na preclusão, pois sua cognição implicaria violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica.
3. A preclusão constitui óbice para a juntada tardia e injustificada de documentos com a apelação.
4. A condenação à reparação de dano moral e a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em montantes inferiores aos postulados na petição inicial não implica sucumbência recíproca para fins de cabimento de recurso adesivo.
5. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de perguntas sem pertinência com o ponto controvertido.
5.1. Verifica-se a preclusão da nulidade não arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a prática do ato que a ensejou, nos termos do caput do artigo 282 do Código de Processo Civil.
6. Configura publicidade enganosa a omissão de dado essencial do serviço para induzir o consumidor em erro na aceitação de oferta genérica de prestação de serviço, conforme o § 3o do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor.
7. A frustração da expectativa da consumidora com a execução do serviço de mentoria empresarial individual, tendo em vista o não cumprimento da oferta nas falhas percebidas e a perspectiva de encerramento do serviço sem alcance do resultado prometido denotam o defeito na prestação do serviço por culpa da fornecedora, ensejando a rescisão contratual e, consequência do retorno das partes ao status quo ante, a devolução dos valores pagos, inclusive a restituição dos cheques ainda não sacados.
8. A verificação da culpa exclusiva da fornecedora como causa para a extinção do vínculo contratual e a determinação ao retorno das partes ao status quo ante prejudica a cognição dos pleitos que formulou de reconhecimento de culpa exclusiva da consumidora e de indenização de perdas e danos.
9. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado, segundo o enunciado da Súmula n. 370 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Não caracteriza dano moral simples comunicação de ocorrência policial em que nenhuma ofensa pessoal foi feita à reputação e boa-fama da fornecedora.
11. Não se verifica litigância de má-fé na falta de demonstração do dolo e da intenção de causar prejuízo processual na narrativa dos fatos feita na petição inicial da ação de rescisão contratual c/c danos morais, pois o exercício regular de direito de ação exclui a subsunção dos fatos às situações descrita nos incisos II e V do artigo 80 do Código de Processo Civil, sendo incabível a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CPC, arts. 80, II e IV, 81, 434, 435 e 1.012, § 3o, I; CDC, arts. 6o, III, 14, caput e § 3o, I, 30, 31 e 37, § 3o; CC, 12, 113, 186, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 370 e 376; TJDFT, Acórdão 1667237, 07158561620228070003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 1/3/2023; Acórdão 1663579, 07285797320228070001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 8/2/2023; Acórdão 1650627, 07058535420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15/12/2022; Acórdão 1419725, 07163329420218070001, relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/4/2022; Acórdão 1646299, 07008308320198070002, relator designado Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 29/11/2022; Acórdão 1744734, 07141435820228070018, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/8/2023; Acórdão 1405159, 07132124320218070001, rel. Des. Diaulas da Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 3/3/2022; Acórdão 1941778, 0705859-21.2023.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024; Acórdão 1385852, 0759410-64.2019.8.07.0016, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 10/11/2021; Acórdão 1323478, 0022004-94.2016.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 03/03/2021; Acórdão 1388510, 0713259-91.2020.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01/12/2021, Acórdão 1354130, 0722934-38.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 07/07/2021, Acórdão 1336351, 0710166-62.2020.8.07.0007, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/04/2021, Acórdão 1749809, 0738471-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24/08/2023, Acórdão 1669653, 07074088220218070005, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/2/2023 e Acórdão 1665890, 07346708520228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 14/2/2023.